Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS PELO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROMISSÁRIA COMPRADORA DO IMÓVEL. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. RESP 1.345.331/RS. IRDR 2016.00.2.034904-4. DISTINGUISHING. SENTENÇA ANULADA.

1. Conforme dispõem os arts. 1.336, inciso I, e 1.345 do CC e o art. 790, inciso I, do CPC, o condômino tem o dever de contribuir com as despesas do condomínio e, na hipótese de alienação do imóvel, o adquirente passará a responder pelos débitos referentes às taxas condominiais do alienante, estando o imóvel sujeito à execução da obrigação reipersecutória.

2. A promissária compradora tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da execução de taxas condominiais, de natureza propter rem, ainda que o débito se refira a período anterior à sua posse, porquanto será ela quem suportará a eventual excussão do bem para satisfazer a dívida exequenda.

3. O STJ, no julgamento do Resp 1.345.331/RS pela sistemática dos repetitivos, fixou o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. E, na hipótese de imissão na posse do adquirente, com ciência do condomínio, será apenas deste.

4. A tese elaborada no IRDR 2016.00.2.034904-4, que dirimiu lide entre construtora/incorporadora e promissário comprador, não regula a relação jurídica existente entre condomínio e condômino, como na hipótese.

5. Apelação conhecida e provida.